Tribunal: STF
Processo: RHC 219144
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 741.925/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. LÍDER DO COMANDO VERMELHO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO A TOTALIZAR 12 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE QUE POSSUI EXTENSA FAC COM 40 ANOTAÇÕES), AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO DA CONCLUSÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, por demandar exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    2. Considerando que a pena foi majorada de forma fundamentada pelas instâncias originárias, tendo a Magistrada singular considerado as circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente: a culpabilidade (já que ele exercia posição de líder na hierarquia da organização criminosa), maus antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente – que possui extensa FAC, com 40 anotações –, as circunstâncias e consequências do crime.



    3. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 1 ano pela reincidência. E, por fim, na terceira fase, foi considerada a associação criminosa chefiada pelo agravante com forte arsenal de armas de grosso calibre e explosivos, o que demonstra a maior potencialidade lesiva do armamento e das suas condutas, a pena foi aumentada em 1/5, o que se mostra proporcional.



    4. Assim, tendo em vista que a reprimenda foi aplicada de forma proporcional e razoável pelas instâncias ordinárias, de modo que para se infirmar os fundamentos expostos pelo Juízo sentenciante e pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Aponta, ainda, que inexiste fundamentação idônea para a fixação da pena. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que o recorrente seja absolvido. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da sanção penal, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    De início, registra-se que em relação ao crime de associação para o tráfico, o acórdão assentou: 



    "A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência, registro de ocorrência aditado, auto de apreensão, laudo de exame de descrição de material, relatório da análise das interceptações telefônicas com transcrição de trechos das conversas, bem como das provas colhidas em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Impende salientar que a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas não é feita unicamente pelo laudo de exame de entorpecente. 



    Assim, ante a vasta prova testemunhal e documental angariada, a ausência do laudo pericial não é imprescindível para caracterizar a tipicidade material. 



    Com efeito, os policiais em juízo, apresentaram relatos harmônicos e coerentes sobre pontos absolutamente relevantes da diligência que culminou com o conhecimento do envolvimento dos apelantes no delito em comento. 



    Para evitar repetições desnecessárias reporto-me às transcrições dos depoimentos policiais mencionados na sentença. 



    [...] 



    No caso vertente, os depoimentos dos policiais apresentam-se coerentes desde a fase inquisitorial, mantendo-se, assim em juízo. 



    No que diz respeito à prova carreada nos autos, verifica-se que, como ordinariamente ocorre nos delitos desta natureza, ela se consubstancia nas informações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão. 



    Posta assim a questão, é de se dizer que, na qualidade de agentes públicos necessário se faz conferir a devida credibilidade às suas declarações. 



    Não se pode olvidar que seria incoerente permitir aos agentes atuarem em nome do Estado na repressão criminal e, noutro giro, desmerecer suas declarações quando instados a contribuir com a reconstrução do acervo probatório. 



    Neste sentido, exige-se apenas a coerência das exposições com as aduções na fase flagrancial e com os demais elementos de prova ínsitos nos autos, tudo com o escopo de convencer o Magistrado da veracidade da imputação, harmonia aqui observada contrariando o alegado pelas defesas. 



    É inquestionável que os depoimentos prestados pelos policiais militares comprovam a autoria dos delitos. Ademais, quando prestados em Juízo revestem-se de eficácia probatória. 



    [...] 



    Com relação ao apelante Charles Silva Batista, apesar dele ter atribuído as condutas criminosas ao seu falecido filho e alegado a impossibilidade de enviar qualquer ordem do interior do sistema penitenciário federal, restou nitidamente comprovado que o seu filho Charles Jackson exercia a função de chefiar o tráfico local, presencialmente, todavia, sob o comado do pai - o apelante Charles Silva Batista. 



    É de se concluir que a menção 'CH Liberdade Já' que consta nas cópias do caderno de anotação do tráfico (fls.96/104 do apenso I), indicam que o filho do acusado Charles Jackson exercia o comando do tráfico a mando do seu genitor. 



    Ressalte-se que as degravações das interceptações telefônicas apontam o comando do bando pelo apelante, mesmo ele estando preso. 



    Tal fato ficou bem evidente na transcrição que expõe, após o apelante ter sido transferido para fora do Rio de Janeiro, certa divergência no grupo criminoso sobre a atuação do filho do apelante. 



    [...] 



    Vale mencionar que embora não tenham sido colhidos diálogos entre o apelante Charles e os outros integrantes da facção criminosa, não afasta a imputação, visto que, além da interceptação telefônica, os fatos foram apurados por outros meios de diligências investigatórias. 



    Dessa forma, diante de todo o acervo de provas, restou fartamente comprovado a existência desta associação entre os membros da associação criminosa, com o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, além de outros crimes. 



    In casu, restou provado que os apelantes fazem parte de grupo criminoso que domina a mercancia de drogas nas comunidades do Lixão e Vila Ideal, sendo todos os integrantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho. 



    Com efeito, as defesas não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova apto a embasar suas alegações, o que faz, portanto, com que as mesmas estejam em total dissonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos. 



    Na hipótese vertente, o juízo de condenação lastreou-se na certeza extraída através do cotejo entre os elementos de prova angariados em sede policial e posteriormente em juízo, não se sustentando a alegada insuficiência do lastro probatório, devendo ser mantido o decreto condenatório nesse particular. 



    As provas dos autos evidenciam o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, uma vez que as circunstâncias dos fatos revelaram o animus associativo para a prática do comércio ilícito pelos apelantes. 



    Impende ressaltar que para a constatação do delito de associação ao tráfico de drogas é suficiente que fique comprovada a existência de um elo de um criminoso ao outro, não se exigindo que os elementos de associação para o tráfico, nem qualquer outra associação, estejam plenamente identificados, sendo certo que o simples fato do conhecimento de sua existência já é apto para a deflagração da ação penal com base no artigo 35 da Lei n° 11.343/06 e sua respectiva condenação. 



    Na verdade, as circunstâncias dos fatos demonstram que os apelantes estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas. 



    Assim, o mosaico probatório revela de forma inequívoca a prática da conduta descrita no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. 



    Por todo o exposto, não há falar em absolvição, tampouco em ausência de provas." (fls. 145/176) 



    Constata-se que o acórdão atacado, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos para manter a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico e a modificação desse entendimento demandaria o reexame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    A seguir, ao apreciar as questões referentes a dosimetria do paciente, o voto condutor do acórdão atacado exprimiu o seguinte entendimento: 



    "No presente caso, insurgem-se as defesas contra os fundamentos constantes na sentença vergastada, utilizados pelo Magistrado para exasperar a pena-base, eis que seriam inidôneos para ensejar a exasperação. 



    Ocorre que a sentença vergastada está em total harmonia com os ditames reguladores de aplicação da pena, previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 



    É importante observar que a enumeração do artigo 59 do Código Penal, constitui critério norteador da prestação jurisdicional, afastando o arbítrio do julgador. 



    Certo é que o magistrado necessita, para aplicação da pena, de certa dose de discricionariedade, sendo imperativo que se esteja sempre alerta para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao dosar o quantum de restrição a ser imposta. 



    Assim, para que a pena seja devidamente individualizada, o Julgador deve atender, entre as circunstâncias enumeradas do artigo 59 do CP, as circunstâncias e consequências do crime para inferir o grau de culpabilidade e de reprovabilidade da conduta criminosa.



      Andou bem o D. Juiz sentenciante ao fixar a pena-base dos apelantes acima do mínimo legal. 



    É de se verificar que a pena-base foi fixada de forma devidamente justificada, observando-se o princípio da proporcionalidade, de modo a se preservar o livre convencimento motivado e a discricionariedade vinculada do julgador. 



    Valorados os critérios legais e recomendados pela doutrina para fixar a pena, de forma a ajustá-la ao seu fim social. 



    Cumpre observar que a aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do magistrado, respeitados os limites legais imposto no preceito secundário da norma, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República. 



    Assim, observa-se que o Juiz sentenciante, na primeira fase, justificou de forma acertada a aplicação da pena, não se mostrando exacerbada, a saber: 



    [...] 



    A culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, refoge à ordinária, uma vez que restou demonstrado nos autos que o acusado possuía uma posição de líder na hierarquia da organização criminosa do comando vermelho atuando nas comunidades a ele ramificadas em Duque de Caxias, o que autoriza, inclusive, maior incremento da pena base. 



    O réu ostenta, em sua extensa FAC, 40 anotações, sendo certo que a 4ª, 6ª e 16ª configuram maus antecedentes. Cabe ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1160440/MG), o transcurso do prazo depurador de 05 anos após o cumprimento da pena ou extinção da punibilidade impede o reconhecimento da reincidência, mas não a constatação dos maus antecedentes. Além disso, havendo três condenações aptas a configurar maus antecedentes do réu, não há qualquer óbice para que duas delas sejam consideradas nesse momento da dosimetria para incrementar a pena base considerando a conduta social do réu voltada para o crime, e a personalidade distorcida, fazendo do crime seu meio de vida. 



    Verifico, ainda que o réu ostenta em sua outra condenação, nos autos do processo n° 2010.51.01.802653-1, que tramitou na 6° Vara Criminal Federal/RJ, pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com trânsito em julgado em 17/07/2014, cuja a pena não cumprida ou extinta, até a presente data, na forma dos artigos 61, inciso I c/c artigo 64, inciso I do Código Penal; sendo, portanto, reincidente, o que será analisado na próxima fase. 



    Quanto às circunstâncias do crime, estas desbordaram da normalidade do tipo penal. Isso porque, conforme restou verificado no curso do processo, o acusado se encontra associado à facção criminosa Comando Vermelho - CV, conhecida organização criminosa, extremamente organizada, contando com diversos níveis e/ou graus de hierarquia e de subordinação, que domina diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro, possuindo enorme poder de controle, bem como imenso número de integrantes. Com efeito, não se pode equiparar o crime de associação para o tráfico realizado por um grupo de agentes, com a associação para o tráfico envolvendo as maiores facções criminosas existentes à margem de nossa sociedade. 



    Outrossim, sabe-se bem que tal facção criminosa e uma das responsáveis pelos diversos conflitos armados existentes nessa Comarca, bem como em todo o Estado, que trazem grande sensação de insegurança para toda a sociedade, circunstancia que envolve maior reprovabilidade no caso concreto, justificando-se, portanto, um incremento da pena base. 



    As consequências do crime, por sua vez, no caso concreto, são nefastas, pois sua prática provoca o incremento da violência urbana, apresentando, inclusive, ramificações com o roubo de cargas, como restou demonstrado, sendo gravíssimas para a sociedade. 



    Tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima, o qual, ademais, trata-se de circunstância neutra. 



    Diante disso, na primeira fase, aumento a pena base em 04 anos de reclusão e multa de 400 dias em razão da culpabilidade, que merece maior consideração e exasperação pelo juízo, e em 06 meses de reclusão e multa de 50 dias para cada uma das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime, fixando-a em 09 anos e 06 meses de reclusão e multa de 1350 dias”. 



    [...] 



    Ao contrário do que alega a defesa, a majoração da pena-base está lastreada em circunstâncias judiciais claramente desfavoráveis ao apelante, devendo afastar-se do patamar mínimo. 



    A Magistrada considerou serem negativas as seguintes circunstâncias judiciais em relação ao apelante Charles: culpabilidade (exercia posição de líder na hierarquia da organização criminosa), maus antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente – possui extensa FAC, com 40 anotações -, as circunstâncias e consequências do crime. 



    [...] 



    A defesa de Charles insurge-se ainda em relação às demais fases da dosimetria da pena. 



    Na segunda fase da dosimetria, considerando a reincidência específica, a Magistrada acertadamente majorou a pena em 01 ano de reclusão. Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n° 11.343/06, utilizando-se a associação criminosa chefiada pelo apelante Charles de forte arsenal de armas de grosso calibre e explosivos, o que demonstra maior potencialidade lesiva do armamento e de sua conduta, majorou-se a pena em 1/5, o que mostra-se razoável e proporcional. 



    À conta de tais considerações, incabível o pleito de redução da pena aplicada aos apelantes." (fls. 176/181) 



    Como visto, a pena foi majorada de forma fundamentada pelas instâncias originárias, tendo a Magistrada singular, dentro dos critérios de discricionariedade e de razoabilidade, considerado as circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente: a culpabilidade (já que ele exercia posição de líder na hierarquia da organização criminosa), maus antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente – que possui extensa FAC, com 40 anotações –, as circunstâncias e consequências do crime. 



    Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 1 ano pela reincidência. E, por fim, na terceira fase, foi considerada a associação criminosa chefiada pelo agravante com forte arsenal de armas de grosso calibre e explosivos, o que demonstra a maior potencialidade lesiva do armamento e das suas condutas, a pena foi aumentada em 1/5, o que se mostra correto. 



    Assim, considerando que a reprimenda foi aplicada de forma proporcional e razoável pelas instâncias ordinárias, de modo que para se infirmar os fundamentos expostos pelo Juízo sentenciante e pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do writ.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente: a culpabilidade (já que ele exercia posição de líder na hierarquia da organização criminosa), maus antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente – que possui extensa FAC, com 40 anotações –, as circunstâncias e consequências do crime. Se não bastasse, o Juízo de origem consignou que o articulado grupo criminoso se valeria de forte arsenal de armas de grosso calibre e explosivos. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente